Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710415-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZANE BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. REVERSÃO. GRAVIDEZ POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESCABIMENTO. TERMO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver-se indenizada com fundamento em erro médico imputado ao Distrito Federal. 1.1. A resolução da controvérsia dos autos consiste em saber se houve irregularidade imputável ao ora recorrido na realização do procedimento de esterilização voluntária a que se submeteu a ora recorrente, considerando a posterior ocorrência de nova gravidez; 2. O erro médico consiste na constatação de um defeito na prestação do serviço pelo profissional ou pelo hospital, que acarrete um agravamento do quadro clínico do paciente, inclusive sua morte. Exige-se, para sua configuração, que o profissional não tenha adotado adequadamente as providências previstas na literatura médica para o caso; 3. O fato de a autora ter novamente engravidado, mesmo após a realização do procedimento cirúrgico não induz, por si só, ocorrência de erro médico, considerando que a cirurgia de esterilização por laqueadura tubária não é uma obrigação de resultado, mas, tão somente, de meio. Ou seja, ainda que vise evitar a ocorrência de gravidez, não a inviabiliza por completo, inclusive porque nenhum método contraceptivo é plenamente eficaz; 4. Ainda que haja uma possibilidade mínima, é possível a ocorrência de gravidez mesmo após a realização da laqueadura tubária, tratando-se de caso fortuito não imputável aos profissionais de saúde que realizaram o procedimento, mormente quando não demonstrada a efetiva existência de erro em sua realização; 5. Não há, no caso, qualquer questionamento quanto à regularidade do procedimento, isto é, que os profissionais da Secretaria de Saúde do DF não tenham observado a literatura médica quando da realização da cirurgia, ou mesmo que não a tenham realizado. A própria demandante confessa que, quando do parto, a cirurgia de laqueadura foi efetivamente realizada, de acordo com o esperado; 6. Ainda que, por problemas no sistema de prontuário eletrônico, o Distrito Federal não tenha trazido aos autos o termo de consentimento firmado pela autora, é incontroverso que ela o entregou devidamente assinado, antes da realização do procedimento cirúrgico, ainda que, confessadamente, não tenha se inteirado acercado de seu completo teor; 7. Não há razão para a pretensão indenizatória e, por consequência para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 8. Recurso conhecido e improvido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9, caput, 10, incisos I, e II, e §§ 1o, 2o e 5o, ambos da Lei 9.263/96; 6o, incisos III e VIII, e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em razão do direito de informação que lhe teria sido negado. Afirma que se tivesse obtido informações sobre o pós-operatório e os riscos de nova gravidez teria tomado as precauções devidas para evitar nova gestação, e poderia, inclusive, ter optado por outro método contraceptivo, caso lhes tivessem prestado serviços médicos claros e adequados à sua realidade de vida e compreensão. Defende que houve falha no dever de informar e, portanto, na própria prestação de serviço, o que autorizaria o pleito indenizatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 9, caput, 10, incisos I, e II, e §§ 1o, 2o e 5o, ambos da Lei 9.263/96; 6o, incisos III e VIII, e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir razões para a pretensão indenizatória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023